Tribunal: TJDFT
Processo: 0726988-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA SENTENÇA. EMBARGOS CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS. MULTA. PROPÓSITO PROTELATÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade.

2. Ausente o caráter manifestamente protelatório exigido pelo Código de Processo Civil para a aplicação da multa (artigo 1.026, parágrafo 2o), a condenação deve ser afastada, sob pena de comprometer injustificadamente o direito de a parte sustentar suas razões em Juízo.

3. Recurso conhecido e provido.